Tribunal: TJDFT
Processo: 0704755-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704755-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Condomínio Residencial Spazio Bella Vita Agravados: Flavia Moreira Neves dos Santos Alexandre Sales Bastos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Spazio Bella Vita contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0723020-78.2022.8.07.0020, assim redigida: “Intime-se a parte autora para emendar a inicial a fim de: a) esclarecer o valor atribuído à causa deve corresponder ao valor das parcelas vencidas acrescido do valor de doze parcelas vincendas, nos termos dos art. 292, § 1o, do CPC; b) documentos comprobatórios de que houve o esgotamento dos meios extrajudiciais para efetuar a cobrança de seu crédito, previamente ao ajuizamento da presente ação, tais como: envio de notificação extrajudicial ou proposta de acordo à parte devedora, a fim de possibilitar o pagamento do débito. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 43497035), em síntese, que está adequada a indicação do valor da causa constante na petição inicial, não sendo necessário atender ao comando judicial de emenda em relação ao tema. Sustenta que é inadequada a determinação de juntada de outros documentos além dos que já acompanham a petição inicial, com a finalidade de subsidiar o exercício da pretensão ao recebimento de encargos condominiais em atraso. Acrescenta que é dispensável a comprovação da existência de notificação extrajudicial prévia dos devedores. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do curso do processo, sem a necessidade de atendimento à ordem de emenda à petição inicial, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 43497036 e Id. 43497038). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, no entanto, o agravo de instrumento é inadmissível. Convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A ausência de cumprimento da ordem emanada do Juízo singular consiste em causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio de apelação (artigos 320 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. A respeito do tema assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial é desprovido de conteúdo decisório, não trazendo a potencialidade de causar qualquer prejuízo ou gravame à parte a que se destina, daí porque é infenso a qualquer recurso, nos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Interposto agravo de instrumento contra o despacho que determinou a emenda à inicial, correta a decisão monocrática do relator que não conhece do recurso, que, por isso, não comporta modificação por meio de agravo interno. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1610830, 07226742720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME AO AGRAVANTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO AGRAVADO. 1. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime.” (Acórdão 1651645, 07351567020228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 1/2/2023) (Ressalvam-se os grifos). Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, pois o tema abordado não está contemplado no rol do art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator